Tribunal: TJDFT
Processo: 0733816-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. CONCESSÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto no 11.302/2022. O recorrente sustenta o preenchimento dos requisitos objetivos para a concessão do benefício e requer o provimento do recurso para extinção de sua punibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o recorrente preenche os requisitos estabelecidos no Decreto no 11.302/2022 para concessão do indulto natalino, com consequente extinção da punibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 11.302/2022 concede indulto natalino a condenados por crimes cuja pena privativa de liberdade máxima, em abstrato, não exceda cinco anos, e determina que, nos casos de concurso de crimes, a análise da pena máxima seja realizada de forma individualizada para cada infração penal.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 7390, reconheceu a constitucionalidade do artigo 5o do Decreto no 11.302/2022, reafirmando que a concessão do indulto é ato discricionário do Presidente da República e que o controle judicial deve se limitar à verificação de sua constitucionalidade, sem interferência no mérito da decisão política.
5. Os crimes pelos quais o recorrente foi condenado (associação criminosa, estelionato e crime contra a economia popular) possuem penas máximas em abstrato inferiores a cinco anos e não constam do rol de exclusão do artigo 7o do Decreto no 11.302/2022.
6. A concessão do indulto e a consequente extinção da punibilidade se impõem, uma vez que o recorrente atende aos requisitos objetivos e não há vedação expressa no Decreto no 11.302/2022.
7. Em observância ao artigo 580 do Código de Processo Penal, os efeitos da decisão devem ser estendidos aos corréus, pois se encontram na mesma situação fático-jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O indulto natalino é ato discricionário do Presidente da República, cabendo ao Poder Judiciário apenas aferir sua constitucionalidade, sem interferir no mérito da decisão.
2. Nos casos de concurso de crimes, a análise da pena máxima em abstrato deve ser feita de forma individualizada para cada infração penal, conforme disposto no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022.
3. Atendidos os requisitos do Decreto no 11.302/2022 e ausente vedação expressa, a concessão do indulto é medida que se impõe, com consequente extinção da punibilidade.
4. Os efeitos da concessão do indulto devem ser estendidos aos corréus que se encontrem na mesma situação fático-jurídica, conforme previsão do artigo 580 do Código de Processo Penal.